Tribunal: TJMT
Processo: 1021596-97.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021596-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE GONCALVES DA COSTA - CPF: 303.895.851-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021596-97.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: LEONICE GONÇALVES DA COSTA.

Recorrido: SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 534,85 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A recorrente busca a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

(ii) verificar se o quantum fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa.

A ausência de comprovação da legitimidade dos descontos na conta bancária da recorrente caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

O dano moral decorre da própria conduta ilícita da recorrida, configurando-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O montante de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, respeitando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar a recorrida à restituição em dobro do valor de R$ 534,85, mantendo-se inalterado o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida de valores configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro do montante descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de descontos não autorizados em conta corrente configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004566-46.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a pagar a quantia de R$ 534,85 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e condenar

a parte reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) de indenização por danos morais
.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença visando à majoração do
quantum
indenização a título de danos morais e que o valor descontado seja restituído em dobro.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que se deparou com descontos em sua conta corrente por serviço não contratado, qual seja, “Clube Sebraseg”, que totalizou o valor de
R$ 534,85 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois não foi comprovado a legitimidade dos descontos na conta bancária da recorrente.

No tocante a irresignação da recorrente quanto à restituição em dobro do valor descontado, tenho que merece prosperar, posto que, inexistindo contrato autorizador da cobrança, é devida a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

Nesse sentido:

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo causal. A instituição financeira não apresentou prova cabal da autorização do consumidor para a contratação de empréstimos que originaram os débitos.

4. Em razão da falha na prestação do serviço, reconhece-se o direito à restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(N.U 1004566-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Co
m relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração que o valor total descontado não é elevado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 534,85 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em dobro, mantando-se inalterado os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025